Tribunal: TJSP
Processo: 1002726-24.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
MANUTENÇÃO NA POSSE. USUCAPIÃO POSTULADA EM OUTRA AÇÃO. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Sem prova da posse, não há como determinar a respectiva manutenção ou indenização pelos prejuízos decorrentes da afirmada turbação. Recurso desprovido.